Tribunal: TJMT
Processo: 0057954-10.2014.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057954-10.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA À REGRA DA RAZOABILIDADE E AO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Aplicação de pena de multa em processo administrativo pelo PROCON.

2. Decisão administrativa motivada, com notificação e ciência dos atos praticados, inclusive com apresentação defesa, como recursos cabíveis na esfera administrativa.

3. Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo praticado pelo apelado, sob pena de interveniência indevida.

4. Não há caráter confiscatório da multa “uma vez que cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal”, enquanto que “o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório, impingidas aos contribuintes omissos e inadimplentes, com vistas, inclusive, a coibir a sonegação fiscal”. (Desa. Maria Aparecido Ribeiro, nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0004182-15.2015.8.11.0004).

5. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EMBRATEL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razões recursais aduz a necessidade de minoração da multa por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões o Apelado refuta os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 90094995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EMBRATEL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos à Execução nº 1001104-74.2018.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A decisão administrativa se deu nos seguintes termos:

“Segundo consta dos autos do processo em epígrafe é imputado Fornecedor Embratel, ora denominado simplesmente Autuado, as seguintes práticas: 1 – Não disponibilizar o número do Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, de forma clara e objetiva, na página eletrônica do Autuado na Internet; 2 – Não disponibilizar de forma clara e objetiva o número do SAC para atendimento de consumidores portadores de deficiência auditiva e de fala; 3 – Finalizar a ligação realizada pelo consumidor ao SAC, antes da conclusão do atendimento”

(...)

Como se tratam de 7 (sete) infrações distintas, pois ocorreram em horários diferentes e são infrações diversas, ao invés de aplicar uma pena para cada infração cometida, levar-se-á em consideração a pena-base atribuída a uma delas, para acrescentar ao final a dose de 1/3 (um terço), conforme dispõe a Instrução Normativa 01/2005.

Desta forma, tendo-se em vista que a aplicação da sanção de multa, se de um lado possui um caráter punitivo ao infrator da norma, deve também ser fixada num montante que guarde intrinsicamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa, fixo o valor da pena-base em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Considerando que o autuado tem a seu favor uma circunstância atenuante, qual seja: o fato de ser primário (Dec. Nº. 2.181/97, art. 25, II) conforme certidão à fl. 34, diminuo a pena-base fixada em 1/3 (um terço), conforme IN/SETEC/PROCON nº. 01/2005, concretizando a pena de multa imposta ao autuado R$ 133.333,33 (cento e trinta e três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Finalmente, o acréscimo de 1/3 (um terço), em substituição à aplicação cumulativa das multas relativas a cada uma das infrações cometidas, concretizo a pena de multa imposta ao Autuado em R$ 177.777,77 (cento e setenta e sete mil e setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

(...)

Demonstrada a prática infrativa à legislação consumerista cometida pelo Autuado, JULGO SUBSISTENTE o Auto de Infração nº. 1985, de 23 de dezembro de 2008, ficando o mesmo sujeito ao pagamento de multa (Lei 8.078/90, art. 56, inciso I; Decreto Federal nº. 2.181/97, arts. 18,I) ”

O Auto de Infração nº 1985 descreve as seguintes infrações:

01)- O estabelecimento não disponibiliza ao consumidor de forma clara e objetiva o número do seu Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC Nº 10321 na Internet, uma vez que o estabelecimento não divulga o SAC na sua Página Inicial na Internet, fato constatado através da página eletrônica do estabelecimento na Internet e impressa a primeira página e anexado ao presente Auto de Infração, contrariando o dispositivo no inciso III do artigo 6º da Lei federal 8078/90 c/c artigo 7º do Decreto Federal 6523/2008;

02) – No Serviço de Atendimento ao Consumidor nº (10321) do estabelecimento não é disponibilizado a pessoa Portadora de deficiência auditiva e fala, bem como não disponibiliza número para o atendimento aos consumidores em epígrafe na página da Internet, assim fica constatado que o estabelecimento não assegura informação clara e objetiva sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC para atendimento aos consumidores portadores de deficiência auditiva e de fala. Contrariando o disposto no inciso III do artigo 6º da Lei Federal 8078/90 c/c artigo 6º e 7º do Decreto Federal 6523/2008;

03) – No dia 22/12/2008 às 11:20 (onze horas e vinte minutos), acessei o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC do estabelecimento através do número 10321, logo após selecionei a opção 6 (Falar com o Atendente), em seguida selecionei a sub opção 3, sendo a ligação interrompida neste momento, fato constatado através do telefone celular nº (65) 8401-2194;

04) – No dia 22/12/2008 às 10:25 (dez horas e vinte e cinco minutos), acessei o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC do estabelecimento através do número 10321, logo após selecionei a opção 8 (Cancelamento), sendo a ligação interrompida neste momento, fato constatado através do telefone fixo nº 65 (3613-8500);

05) – No dia 22/12/2008 às 11:24 (onze horas e vinte e quatro minutos), acessei o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC do estabelecimento através do número 10321, logo após selecionei a opção 8 (Cancelamento), sendo a ligação interrompida neste momento, fato constatado através do telefone celular nº 65 (8401-2194);

06) – No dia 22/12/2008 às 10:27 (dez horas e vinte e sete minutos), acessei o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC do estabelecimento através do número 10321, logo após selecionei a opção 7 (Reclamação), sendo a ligação interrompida neste momento, fato constatado através do telefone fixo nº 65 (3613-8500);

07) – No dia 22/12/2008 às 11:27 (onze horas e vinte e sete minutos), acessei o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC do estabelecimento através do número 10321, logo após selecionei a opção 7 (Reclamação), sendo a ligação interrompida neste momento, fato constatado através do telefone celular nº 65 (8401-2194).

Em relação à minoração da multa, em observância à regra da razoabilidade e do não confisco, não assiste razão a Apelante, pois a sanção foi adequada e em escopo de evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica. Assim, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em desproporcionalidade, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Por sua vez, deve ser observado que a multa possui caráter pedagógico e educativo, ou seja, não se trata de reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim de mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, conforme manifestação do Ministro do Superior Tribunal de Justiça:

“A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”. (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

No presente caso a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, como bem dispôs a decisão administrativa do PROCON ao mencionar o art. 57 parágrafo único do CDC e a sentença proferida em Primeira Instância.

No mais, no que diz respeito ao alegado caráter confiscatório da multa, isso também não ocorre, “uma vez que cominada em razão do descumprimento de uma obrigação, é devida a sanção e o percentual aplicado se encontra de acordo com a previsão legal”, enquanto que “o princípio constitucional do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF/88, dirige-se a tributo, que detêm conteúdo nitidamente intimidatório, impingidas aos contribuintes omissos e inadimplentes, com vistas, inclusive, a coibir a sonegação fiscal”, como bem citou a Desembargadora Maria Aparecido Ribeiro, nos autos de Recurso de Apelação Cível n. 0004182-15.2015.8.11.0004.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO PROVIDO.

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC. (TJMT, Apelação Cível n. 0502744-77.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento: 28/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei nº 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto nº 2.181/97.

2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.

3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito.

4. A multa arbitrada pelo Procon foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor.

5. Apelo desprovido. (TJMT, Apelação n. 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/07/2021, publicado no DJE 21/07/2021)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

Em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022